Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR CO-HERDEIRO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR DA LOCAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO PREVISÃO. PRETENSÃO DE DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença proferida em fase de liquidação e que deu origem ao cumprimento de sentença de origem não estabeleceu índice de reajuste do valor aluguel, motivo pelo qual não deve, a rigor, ser incluída tal atualização na planilha de cálculos.
2. A prisão de co-herdeiro, por si só, não retira a obrigação de pagar a cota parte do aluguel de imóvel em condomínio.
3. Recurso conhecido e desprovido.